Tribunal: TJBA
Processo: 8001326-25.2022.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001326-25.2022.8.05.0145 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS DE LIMA XAVIER Advogado(s): NILSON CARDOSO DOURADO, NILSON SALUM CARDOSO DOURADO, GLENIA SALUM CARDOSO DOURADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS E MULTA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. PAGAMENTO DE IOF PREVISTO NA CÉDULA. SEGURO NÃO CONTRATADO. EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001326-25.2022.8.05.0145, em que figura como Apelante JOSE CARLOS DE LIMA XAVIER e Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator